Tribunal: TJSP
Processo: 2257867-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM) – OFERECIMENTO DE GARANTIA PARA O DÉBITO TRIBUTÁRIO – ACEITAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA – ACOLHIMENTO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM) – OFERECIMENTO DE GARANTIA PARA O DÉBITO TRIBUTÁRIO – ACEITAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA – ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DA PARTE EXECUTADA AO CANCELAMENTO DO ATO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL DA MESMA DÍVIDA FISCAL - CONDICIONAMENTO AO RECOLHIMENTO DOS RESPECTIVOS EMOLUMENTOS PELA MESMA PARTE EXECUTADA DETERMINADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA REFERIDA PARTE EXECUTADA À DESONERAÇÃO OU ENTÃO A INVERSÃO DO REFERIDO ENCARGO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. A realidade dos autos indica que a providência em questão (cancelamento de Ato de Protesto Extrajudicial) foi autorizada, na origem, condicionada ao recolhimento dos respectivos emolumentos, pela parte executada, perante o Tabelião de Protesto de Títulos competente. 2. A matéria jurídica, atinente à higidez da Certidão de Dívida Ativa no 1.292.324.070, decorrente da lavratura do Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.113.609-3, ainda é controvertida. 3. Prevalência, por ora, da referida autuação fiscal, ante o seguinte: a) presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos; b) inexistência de provimento jurisdicional favorável, até o momento, em ação diversa, ajuizada pela parte executada, visando a nulidade da mesma dívida fiscal (Processo no 1059444-84.2020.8.26.0053, em tramitação perante a D. 12a Vara da Fazenda Pública, da Comarca da Capital). 4. Irrelevância da aceitação da oferta de Apólice de Seguro-Garantia. 5. Atribuição do ônus financeiro da referida medida processual, em desfavor da parte executada, reconhecida, como adequada. 6. Aplicação, por analogia, do Tema no 264, do C. STJ. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 8. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) aceitação da garantia, apresentada pela parte executada (Apólice de Seguro-Garantia), para o débito tributário, consubstanciado no Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.113.609-3, relacionado ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS; b) determinação para o cancelamento do respectivo Ato de Protesto Extrajudicial; c) determinação, tendente à imposição do ônus financeiro de recolhimento dos respectivos emolumentos, em desfavor da parte executada, pertinentes à referida exclusão. 9. Decisão, recorrida, ratificada. 10. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.